Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-84.2016.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000106-84.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULCINEIA LOPES - CPF: 011.630.891-50 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA SUFICIENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. CAUSA DEBENDI COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor originário de R$ 29.008,84, com base em contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, aditivo contratual, extratos de conta corrente e ficha gráfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento das diligências previstas no art. 256, §3o, do CPC; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente como prova escrita para a ação monitória; (
iii
) determinar se a evolução do débito caracteriza onerosidade excessiva apta à revisão contratual; e (
iv
) verificar a existência de causa debendi e de prova da disponibilização do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui natureza excepcional, mas é válida quando precedida de tentativas razoáveis de localização do réu, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.

A requisição de informações a concessionárias de serviços públicos prevista no art. 256, §3o, do CPC configura faculdade do juízo, e não imposição legal, devendo ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto.

A tentativa de citação pessoal no endereço conhecido, aliada às consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, caracteriza diligência suficiente para justificar a citação ficta.

A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ter eficácia executiva, bastando permitir ao julgador inferir a existência da relação jurídica e do crédito reclamado.

O contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, o aditivo contratual, os extratos bancários e a ficha gráfica, analisados em conjunto, constituem documentação suficiente para embasar a ação monitória.

A unilateralidade dos documentos bancários não afasta sua aptidão probatória quando corroborados por outros elementos que evidenciam a relação jurídica.

Incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não cumprido mediante alegações genéricas.

A evolução do débito ao longo do tempo decorre da aplicação dos encargos contratuais pactuados, inexistindo demonstração específica de abusividade ou de fato superveniente imprevisível.

A mera elevação do valor da dívida, desacompanhada de prova concreta de excesso nos encargos, não caracteriza onerosidade excessiva.

A causa debendi está evidenciada no contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, que fundamenta juridicamente a obrigação cobrada.

Em contratos dessa natureza, a disponibilização do crédito ocorre com a colocação dos recursos à disposição do cliente, sendo desnecessária prova individualizada de cada utilização quando os extratos demonstram a evolução do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis para localização do réu, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios previstos no art. 256, §3o, do CPC.

A prova escrita exigida para a ação monitória pode ser composta por contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado e documentação bancária que, em conjunto, permita inferir a existência da relação jurídica e do débito.

A evolução do débito decorrente da aplicação dos encargos contratuais pactuados não configura onerosidade excessiva sem demonstração específica de abusividade.

A causa debendi em contrato de limite de crédito pré-aprovado resta comprovada com a demonstração da disponibilização do crédito e da evolução do saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 256, §3o; 700; 355, I; 1.022; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002751-19.2023.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 28.01.2026; TJMT, N.U 1008733-47.2024.8.11.0055, Vice-Presidência, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.11.2025; TJMT, N.U 1000347-27.2024.8.11.0023, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
0000106-84.2016.8.11.0109

APELANTE:
JULCINEIA LOPES

APELAD
A
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JULCINEIA LOPES, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença que julgou procedente a ação monitória proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, constituindo título executivo judicial no valor originário de R$ 29.008,84.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
,
preliminarmente
,
a nulidade da citação editalícia, alegando que não foram esgotados os meios de localização previstos no artigo 256, §3o do CPC, especialmente a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos.

No mérito, argumenta a insuficiência da prova escrita para embasar a ação monitória, a onerosidade excessiva do débito que evoluiu de R$ 29.008,84 em 2016 para R$ 158.581,74 em 2025, e a ausência de prova efetiva da disponibilização dos valores.

Requer ainda a aplicação do
CDC
com inversão do ônus da prova e a condenação da apelada em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
, id 342912457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Nulidade da citação editalícia)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de nulidade da citação por edital suscitada pela apelante, imperioso ressaltar que a citação constitui ato processual de fundamental importância para a formação da relação jurídico-processual, consubstanciando-se no chamamento do réu para integrar a lide e exercer o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal.

A citação por edital, por sua natureza excepcional, somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas pelo ordenamento jurídico, dentre as quais se destaca aquela em que o réu se encontra em local incerto e não sabido, após esgotadas as tentativas de sua localização.

In
casu
, verifica-se que a citação por edital foi precedida de tentativa de citação pessoal da apelante, a qual restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça constante dos autos. Posteriormente, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, as quais retornaram o mesmo endereço onde já havia sido tentada a citação sem êxito.

A apelante sustenta que não foram esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, especificamente no que tange à expedição de ofícios às empresas concessionárias de serviços públicos, conforme determina o §3o do artigo 256 do
CPC.

Ocorre que, da exegese do dispositivo legal invocado, depreende-se que a requisição de informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos constitui uma faculdade do juízo, a ser exercida quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, e não uma imposição legal absoluta.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que o escopo da norma é assegurar que sejam empreendidas diligências razoáveis para localização do réu antes de se recorrer à citação ficta, não se exigindo, contudo, o exaurimento absoluto de todos os meios teoricamente disponíveis.

No caso em apreço, foram realizadas diligências suficientes para caracterizar o estado de incerteza quanto ao paradeiro da apelante, justificando-se, assim, a citação por edital.

A tentativa de citação pessoal no endereço conhecido, seguida de consultas a sistemas de informação disponíveis ao juízo, configura esforço razoável para localização da parte ré.

Ademais, cumpre ressaltar que a apelante não demonstrou, em momento algum, que a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos teria o condão de revelar endereço diverso daquele já constante dos autos e onde a citação já havia sido tentada sem êxito.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da celeridade processual, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a validade da citação por edital realizada nos autos.

Ademais, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios existentes, mas sim a comprovação de tentativas infrutíferas em endereços obtidos mediante razoável diligência, o que restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A citação editalícia somente se legitima quando esgotados os meios ordinários de localização da parte ré. 6. No caso, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, buscas em sistemas informatizados (SIEL, INFOSEG, RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD) e envio de doze cartas de citação, sem sucesso. 7. Diante do esgotamento de diligências razoáveis, é válida a citação ficta, nos termos do art. 256 do CPC. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1002751-19.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Assim,
R
EJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, a Cooperativa de Crédito ajuizou ação monitória em face da apelante, aduzindo ser credora da quantia de R$ 29.008,84, decorrente de contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado. Instruiu a inicial com o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, aditivo ao contrato, extrato da conta corrente e ficha gráfica.

Após tentativa infrutífera de citação pessoal, foi determinada a citação por edital da requerida, tendo sido apresentada contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial. Na contestação, foram arguidas preliminares de nulidade da citação editalícia e inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial.

Houve impugnação aos embargos monitórios pela parte autora.

O juízo a quo rejeitou as preliminares suscitadas e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com valor da dívida corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito, sem prejuízo da atualização procedida na inicial até a data da propositura da demanda. Condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante
aduz a insuficiência da prova escrita para embasar a ação monitória, argumentando que os documentos apresentados pela parte autora (extratos unilaterais de conta corrente e ficha gráfica) não possuem força probatória suficiente para comprovar que a recorrente efetivamente contraiu a dívida alegada ou que utilizou o limite de crédito disponibilizado. Sustenta que a ausência do contrato de empréstimo original representa vício insanável na instrução da demanda.

Alega, ainda, onerosidade excessiva do débito e violação ao princípio da proporcionalidade, apontando que o valor da dívida passou de R$ 29.008,84 em fevereiro
/2016
para R$ 158.581,74 em agosto
/
2025, representando um aumento de
aproximadamente 446% em pouco mais de nove anos. Argumenta que esta evolução desmedida caracteriza manifesta onerosidade excessiva e violação aos princípios da proporcionalidade e da função social dos contratos.

Por fim, sustenta a ausência de
causa debendi
e falta de prova da efetiva disponibilização dos valores, argumentando que não há nos autos prova suficiente da efetiva disponibilização dos recursos que teriam dado origem ao débito cobrado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para: (i) reconhecer a nulidade da citação por edital, declarando-se nula a sentença proferida e todos os atos processuais subsequentes; (
ii
) reconhecer a inépcia da petição inicial por insuficiência da prova escrita; ou (
iii
) no mérito, reconhecer a onerosidade excessiva dos encargos contratuais e a ausência de
causa debendi
, julgando improcedente a ação monitória.

Passo à análise das questões suscitadas.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da suficiência da prova escrita apresentada pela parte autora para embasar a ação monitória, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O procedimento monitório caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como técnica de aceleração processual destinada a propiciar a rápida formação de título executivo judicial em favor daquele que, embora não disponha de título executivo, possui prova escrita do crédito.

A prova escrita exigida para a propositura da ação monitória não necessita constituir documento dotado de eficácia executiva, tampouco precisa demonstrar de plano o direito do autor, bastando que permita ao julgador inferir a existência do crédito reclamado. Trata-se, portanto, de documento que, embora não se revista das características de título executivo, é merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.

In
casu
, a ação monitória está embasada no contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, aditivo ao contrato, extrato da conta corrente e ficha gráfica, documentos que, analisados em conjunto, permitem inferir a existência da relação jurídica entre as partes e do crédito reclamado pela parte autora.

A apelante sustenta que os extratos bancários e a ficha gráfica constituem documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira, sem qualquer participação ou anuência da recorrente, não podendo ser considerados prova escrita válida para fins de ação monitória.

Ocorre que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a unilateralidade do documento não constitui, por si só, óbice à sua utilização como prova escrita para fins de ação monitória, desde que, analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, permita inferir a existência do crédito reclamado.

No caso em apreço, os documentos apresentados pela parte autora, notadamente o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, o aditivo ao contrato, o extrato da conta corrente e a ficha gráfica, analisados em conjunto, constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, permitindo inferir a existência da relação jurídica entre as partes e do crédito reclamado.

Ademais, cumpre ressaltar que, em sede de embargos à ação monitória, incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem demonstrar qualquer irregularidade na formação do crédito reclamado.

Nesse contexto, considerando que os documentos apresentados pela parte autora constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória.

No que concerne à alegação de onerosidade excessiva do débito e violação ao princípio da proporcionalidade, a apelante sustenta que o valor da dívida passou de R$ 29.008,84 em fevereiro de 2016 para R$ 158.581,74 em agosto de 2025, representando um aumento de aproximadamente 446% em pouco mais de nove anos, o que caracterizaria manifesta onerosidade excessiva e violação aos princípios da proporcionalidade e da função social dos contratos.

In
casu
, a evolução do débito decorre da aplicação dos encargos contratuais pactuados entre as partes, notadamente juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, não se vislumbrando a ocorrência de fato superveniente e imprevisível que pudesse caracterizar onerosidade excessiva.

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de contratos bancários, a mera alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de demonstração específica da abusividade dos encargos contratuais, não é suficiente para caracterizar a onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão contratual.

Na

hipótese,
apelante limita-se a apontar a evolução do débito ao longo do tempo, sem demonstrar especificamente a abusividade dos encargos contratuais aplicados, ônus que lhe incumbia.

Nesse diapasão, considerando que a evolução do débito decorre da aplicação dos encargos contratuais pactuados entre as partes e que a apelante não demonstrou especificamente a abusividade desses encargos, não há que se falar em onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão contratual.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de causa debendi e falta de prova da efetiva disponibilização dos valores, a apelante sustenta que não há nos autos prova suficiente da efetiva disponibilização dos recursos que teriam dado origem ao débito cobrado.

No

entanto, a
causa debendi, enquanto elemento essencial da obrigação, consubstancia-se na razão jurídica que fundamenta a existência do débito, sendo indispensável para a exigibilidade da obrigação.

A
causa debendi está claramente demonstrada nos autos, consubstanciando-se no contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado firmado entre as partes, o qual constitui o fundamento jurídico da obrigação reclamada.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A ausência de menção expressa a precedentes não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, a tese jurídica subjacente, apresentando fundamentos que afastam a aplicação da jurisprudência invocada. O acórdão embargado analisou a preliminar de cerceamento de defesa e concluiu que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é poder-dever do magistrado, não configurando nulidade ou cerceamento quando as provas constantes dos autos são
suficientes. Os precedentes apresentados pela embargante — que exigem prévio anúncio do julgamento antecipado — não se aplicam ao caso concreto por falta de pertinência temática e por estarem superados pela atual sistemática processual, que privilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Embora a embargante tenha indicado documentos que entendia necessários (cédulas bancárias, fichas gráficas e evolução de débitos), o acórdão embargado concluiu corretamente que os documentos juntados (cédulas de crédito bancário, extratos, faturas e planilhas) são suficientes para instruir a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC. Não há erro de premissa fática, mas apenas divergência quanto à valoração jurídica dos elementos de prova, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, reconhece-se que os
arts
. 319, VI, e 320 do CPC foram devidamente observados, pois a petição inicial foi instruída com documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito. Admite-se, contudo, a integração do acórdão para explicitar expressamente tais fundamentos, assegurando a completude da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente providos, apenas para integrar o acórdão embargado, explicitando a inaplicabilidade dos precedentes invocados, a suficiência documental da ação monitória e a observância dos
arts
. 319, VI, e 320 do CPC. Tese de julgamento: A ausência de referência expressa a precedentes não configura omissão quando a decisão enfrenta a tese jurídica de forma suficiente. O julgamento antecipado da lide não depende de prévio anúncio às partes quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde do mérito. A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa constituir prova pré-constituída da obrigação, bastando que permita ao juiz inferir a existência do crédito. Os
arts
. 319, VI, e 320 do CPC estão observados quando a petição inicial é acompanhada de documentos que demonstram a relação jurídica e a origem do
débito. (N.U 1008733-47.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Também nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA SUFICIENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS PACTUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir
.
3. Não há omissão na sentença que configuraria vício de fundamentação, porquanto o juízo a quo procedeu à apreciação do conjunto probatório de forma ampla e contextualizada, contemplando os aspectos jurídicos e fáticos relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessário o exame apartado e específico de cada documento.

4. A documentação acostada aos autos revela-se adequada para demonstrar tanto a existência da relação jurídica quanto a obrigação pecuniária dela decorrente, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo válida a apresentação de fichas gráficas, extratos bancários e planilhas demonstrativas da evolução do débito.

5. O contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado distingue-se da modalidade tradicional de cheque especial, caracterizando-se como operação bancária dotada de natureza própria e estrutura contratual específica, sendo plenamente admissível o reparcelamento ou consolidação do crédito com estipulação de cronograma de pagamento em prestações periódicas.

6. Restou demonstrada a efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo apelante, que adimpliu regularmente as sete primeiras parcelas do total de vinte e quatro pactuadas, incorrendo em inadimplemento apenas a partir da oitava parcela.

7. Os encargos contratuais aplicados (juros remuneratórios de 4,14% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%)
foram expressamente pactuados e estão dentro dos parâmetros permitidos pela legislação, não se vislumbrando abusividade ou excesso no valor cobrado.

IV. Dispositivo e tese
.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. A prova escrita sem eficácia executiva para ação monitória pode ser constituída por documentação bancária que demonstre de forma clara e consistente a existência da relação jurídica e a evolução do débito, dispensando a apresentação de contrato formal assinado. 2. O contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado constitui operação bancária dotada de natureza própria, sendo admissível sua estruturação em parcelas fixas sem descaracterizar a obrigação originalmente assumida."

(N.U 1000347-27.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

No que concerne à alegação de falta de prova da efetiva disponibilização dos valores, imperioso destacar que, em se tratando de contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, a disponibilização do crédito ocorre mediante a colocação dos recursos à disposição do cliente, não sendo necessária a comprovação da efetiva utilização desses recursos para caracterizar a exigibilidade da obrigação.

Ademais, os extratos da conta corrente e a ficha gráfica apresentados pela parte autora demonstram a evolução do débito, permitindo inferir a utilização do limite de crédito disponibilizado.

Nesse contexto, considerando que a causa debendi está claramente demonstrada nos autos e que os documentos apresentados pela parte autora permitem inferir a disponibilização e utilização do limite de crédito, não há que se falar em ausência de causa debendi ou falta de prova da efetiva disponibilização dos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à parte apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026